Tribunal: TJDFT
Processo: 0006119-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS PREVISTAS NO ART. 42 DA LEI 11.343/06. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. INCABÍVEL. BIS IN IDEM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO V, DA LAD. FRAÇÃO DE 1/5. FRONTEIRAS E DISTÂNCIA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar o critério de exasperação da pena-base; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) analisar se adequada a fração adotada para majorar a pena em decorrência da causa de aumento prevista no inciso V do art. 40 da LAD.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. No tocante ao crime de tráfico de drogas, deve ser mantido o patamar de aumento de pena em 1 ano por vetorial negativo, correspondente à fração de 1/10 entre o lapso da pena máxima e mínima, porquanto mais benéfico ao réu.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime. 4.1 Considerando a admissão perante a autoridade policial do transporte interestadual de drogas, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
5. A natureza e a quantidade da droga apreendida podem ser observadas na modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que tais circunstâncias não tenham sido sopesadas na aferição da pena-base.
6. Considerando que a natureza e quantidade da droga apreendida foram consideradas para exasperação da pena-base, incabível a utilização para modular a fração de diminuição em decorrência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sob pena de bis in idem. Deve ser, portanto, aplicada a redução máxima prevista na legislação de regência, qual seja, 2/3.
7. Para a fixação do percentual de aumento em decorrência da interestadualidade do tráfico (art. 40, inciso V, da LAD), a jurisprudência admite a utilização do número de divisas ultrapassadas e a distância percorrida.
8. Considerando o quantum sancionatório preconizado (pena inferior a 4 anos) e a primariedade, impõe-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o do CP.
9. Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, artigos 33, § 4o, 40, inciso V, e 42. CP, artigos 33 e 44.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1214. STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022. STJ, AgRg no REsp n. 2.163.914/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024. STJ, AgRg no HC n. 772.621/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. STJ, HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/8/2018. STJ, AgRg no HC n. 772.621/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.